Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CONSTITUCINAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SANÇÃO DISCIPLINAR. DISTINÇÃO DAS RELAÇÕES FUNCIONAL E PREVIDENCIÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE RESCINDIDO.

1. A relação previdenciária é distinta da relação funcional. A aposentadoria, ou reforma, resulta de contribuições ao sistema previdenciário próprio de cada regime, enquanto a relação funcional regula o comportamento e as obrigações do servidor durante sua atividade. Conquanto se admita, diante de infração praticada pelo aposentado quando em atividade (no caso de militares até depois da reforma), é lícito abrir processo de cassação da aposentadoria, mas, unicamente, para os efeitos de aplicar a penalidade considerada necessária. Não se pode, como efeito adicional, cassar a relação jurídica constituída entre o contribuinte e a previdência.
2. O direito adquirido refere-se a uma situação jurídica consolidada que confere a seu titular o direito de manter algo que já integra seu patrimônio jurídico. Esse direito nasce e se consolida no patrimônio do indivíduo, não podendo ser afetado O ato jurídico perfeito é aquele concluído e completado de acordo com as leis vigentes no momento de sua realização, e só pode ser desconstituído se ficar provado erro ou fraude na comprovação dos requisitos.
3. Ação rescisória julgada procedente.